Tribunal: TJBA
Processo: 8043047-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8043047-96.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: L.S. DOS PASSOS LTDA Advogado(s): JOAO PAULO ANDRADE LORDELO AGRAVADO: MAGAZINE LUIZA S/A Advogado(s):MARCOS ANDRE PERES DE OLIVEIRA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). DECISÃO QUE REDUZIU DE OFÍCIO O VALOR TOTAL CONSOLIDADO. INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE. POSSIBILIDADE DE REVISÃO A QUALQUER TEMPO PARA EVITAR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO E ASSEGURAR A PROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. NATUREZA PROCESSUAL. CONTAGEM EM DIAS ÚTEIS, CONFORME ART. 219 DO CPC. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, reduziu de ofício o valor acumulado de multa cominatória (astreintes). A parte agravante sustenta a impossibilidade de revisão retroativa do montante consolidado e defende a contagem do prazo para incidência da multa em dias corridos. II. Questão em discussão A controvérsia consiste em definir se: (i) o valor total consolidado a título de astreintes pode ser modificado, mesmo após o término do prazo de descumprimento, a fim de evitar enriquecimento sem causa; e (ii) o prazo para cumprimento de obrigação de fazer, fixado judicialmente, deve ser computado em dias úteis ou corridos. III. Razões de decidir A multa cominatória possui natureza coercitiva e não indenizatória, visando compelir o cumprimento de uma obrigação, não podendo se converter em fonte de enriquecimento ilícito. Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o valor das astreintes não faz coisa julgada material e pode ser revisto a qualquer tempo pelo magistrado, inclusive de ofício, caso se mostre excessivo, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O prazo para a prática de ato processual, ainda que de natureza material, quando fixado pelo juiz, submete-se à regra geral do art. 219 do Código de Processo Civil, devendo ser contado em dias úteis. IV. Dispositivo Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão agravada. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 219 e 537, § 1º; Código Civil, art. 884. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp nº 650.536/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 07.04.2021; STJ, REsp nº 1.778.885/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 15.06.2021. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento nº 8043047-96.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante L.S. DOS PASSOS LTDA e como agravado MAGAZINE LUIZA S/A, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA